Tribunal: TJDFT
Processo: 0734930-57.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734930-57.2025.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANUELLA CAVALCANTI DOS SANTOS MELAO, CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA, MANUELLA CAVALCANTI DOS SANTOS MELAO DECISÃO Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por MANUELLA CAVALCANTI DOS SANTOS MELÃO e por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA contra a r. sentença exarada no ID 78847752, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau, na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada pela primeira apelante em face da instituição de ensino requerida, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para, confirmando a decisão que deferiu a tutela de urgência, determinar à requerida que proceda ao abono das faltas da autora na disciplina Fisiologia Animal I, cursada no primeiro semestre de 2025, reconhecendo a validade dos atestados médicos apresentados e assegurando a imediata matrícula da aluna na disciplina Fisiologia Animal II e demais matérias subsequentes ou correlatas do curso de Medicina Veterinária. Em razão da sucumbência, a parte ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 78847754), objetivando a reforma parcial da r. sentença, para que o critério de fixação dos honorários sucumbenciais seja modificado para que o arbitramento se dê com base na apreciação equitativa, com base nos parâmetros definidos no artigo 85, §§2o, 8o e 8o-A do Código de Processo Civil. Não houve o recolhimento de preparo. Por sua vez, a instituição de ensino ré interpôs recurso de apelação ao ID 78847759, por meio do qual objetiva a reforma integral da r. sentença, sustentando a autonomia didático-administrativa da instituição de ensino superior e a inexistência de obrigação legal de abono de faltas nos moldes reconhecidos na sentença. Preparo recolhido (ID 78847757). Em conformidade com a regra inserta no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator, antes de considerar inadmissível o recurso, conceder ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para sanar o vício ou complementar a documentação exigível. Da análise dos autos, observa-se que o recurso de apelação interposto pela parte autora versa unicamente a respeito da fixação dos honorários de sucumbência, inexistindo insurgência quanto ao mérito da condenação imposta à instituição de ensino. De acordo com o artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil, (o) recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. Acerca da comprovação do preparo, o § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, estabelece que (O) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. No caso em exame, não foi requerida a concessão de gratuidade de justiça em favor do advogado da autora, tampouco foi comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Dessa forma, determino a intimação do causídico da citada apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento em dobro do preparo do recurso interposto no ID 78847754, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 932, parágrafo único e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025 às 11:05:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora